Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOTOR AUTOMOTIVO. INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM OFICINA PARTICULAR. DEFEITOS NO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA PERICIAL. VÍCIOS DESCARTADOS. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, em que é alegada falha no produto ou na prestação do serviço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. O fornecedor ou prestador de serviço somente deixará de responder pelo prejuízo se provar que inexistia o defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 12, §3o, inciso II e art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
3. De acordo com a prova pericial, o motor não apresentava vícios de fabricação, mas constatou-se diversas falhas causadas no seu manuseio e possivelmente quando da sua instalação pelo mecânico e/ou oficina não especializada ou credenciada pelo fabricante.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.